Tribunal: STF
Processo: RE 184773
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 26,06%,
CONFORME CLÁUSULA FIXADA EM SENTENÇA NORMATIVA NO DISSÍDIO COLETIVO
Nº 85/89. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE, MEDIANTE ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO CELEBRADO EM 1987, FORA TRANSACIONADO UM
PERCENTUAL ÚNICO DE 51,04%, COMPREENDENDO O  ATINENTE AO PLANO
BRESSER, AVENÇA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO E À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
1. Conquanto esteja devidamente demonstrado nos autos a
existência do Acordo Coletivo nº 24/87, no qual se avençou o
pagamento do gatilho salarial referente ao Plano Bresser, e
igualmente satisfeita a obrigação; embora o entendimento desta Corte
seja pela inexistência de direito adquirido ao reajuste postulado, o
recurso extraordinário não tem condições de êxito, pois a Sentença
Normativa proferida nos autos do Dissídio Coletivo nº 85/89, que
determinou o pagamento desse percentual, transitou em julgado.
2. O recorrente, para se desincumbir do pagamento do Plano
Bresser e evitar eventual "bis in idem", deveria ter se valido do
recurso ordinário, oportunidade própria para, acostando aos autos o
acordo coletivo 24/87, comprovar a existência de coisa julgada e ato
jurídico perfeito a impedir o deferimento do reajuste.
3. Não tendo aviado o recurso cabível na espécie, o comando
emergente da sentença, como ato imperativo do Estado, tornou-se
definitivo, inatacável, imutável, a não ser pela via rescisória, se
ainda não decorrido o prazo legal.
Recurso extraordinário não conhecido.